Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-49.2007.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000625-49.2007.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUDOGERIO JOSE DA SILVA - CPF: 616.724.321-20 (RECORRENTE), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - CPF: 152.184.398-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELEANDRO VIEIRA (VÍTIMA), ELEANDRO VIEIRA - CPF: 894.722.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA –
PRELIMINAR
– RECORRENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO NA FASE POLICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL –VALIDADE – PRINCÍPIOS DA LEALDADE, BOA-FÉ E COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS – DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO PARA AUDIÊNCIA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO [ALGIBEIRA] – PRECLUSÃO –
REJEITADA
– JULGADOS DO STJ E TJMT – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – LEGÍTIMA DEFESA CONTRAPOSTA POR PROVAS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA IMPROCEDENTES – ARESTOS DO STJ, TJDFT E TJMT – QUALIFICADORAS [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] CORROBORADAS EM JUÍZO – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO
.

No sistema processual penal, vigem os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (STJ, RHC nº 77.692/BA; TJMT, HC 1008877-02.2018.8.11.0000), de modo que
“é
válida a citação por edital determinada após a tentativa frustrada de citação pessoal [...] no endereço constante da denúncia, especialmente considerando a existência nos autos de certidão dotada de fé pública”
que o recorrente estava em local incerto e não sabido (TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0010).

“Não há que se falar em prejuízo para a defesa do paciente, ante o deferimento da produção antecipada de provas, pois [...] o ato foi realizado na presença de defensor nomeado”
(TJMT, HC 1017719-58.2024.8.11.0000).

A
alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o vício oportunamente, configura
“a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP).

Para a pronúncia
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE 0026933-36.2014.8.11.0002) ou
a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042).

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial [...] mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova [...].”
(TJMT, RSE 0016046-56.2015.8.11.0002).

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE

20080310050138).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

RECORRENTE:

LUDOGERIO JOSE DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por LUDOGERIO JOSE DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (nº 2007/16 – Código 34080 – PJE nº 1001131-66.2023.8.11.0046), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 223408236-fls.5/13).

O recorrente suscita a nulidade da ação penal por cerceamento de defesa decorrente de ausência de citação e ausência de nomeação de advogado para acompanhar os atos processuais [produção antecipada de provas]. No mérito, sustenta que não há provas para a pronúncia.

Pede o provimento para que reconhecida a nulidade da ação penal e, no mérito, seja absolvido sumariamente de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] ou despronunciado
(ID 223408657).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 223408659).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 223408660; ID 223408661).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“o recorrente foi devidamente citado e assistido pela Defensoria Pública”
e
“há provas suficientes para fundamentar a [...] pronúncia”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 227176169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da ação penal por cerceamento de defesa decorrente de ausência de citação e ausência de nomeação de advogado para acompanhar os atos processuais [produção antecipada de provas].

Vejamos.

Em 8.4.2007, o delegado de Polícia Titular da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Terra Nova do Norte [David Fernandes e Silva] instaurou Inquérito Policial [nº 11/2007] para apurar a tentativa de homicídio ocorrida, em 8.4.2007 [domingo de Páscoa], por volta das 11h40min, no Sítio Gervázio, localizado na Comunidade Novo Horizonte, em Nova Guarita/MT, tendo como vítima Eleandro Vieira (ID 223408234-fls. 18/19).

O recorrente foi interrogado, na delegacia de Polícia, em 13.4.2007, tendo declinado endereço à Rua 14, casa 40, bairro Centro, em Matupá/MT (ID 223408234-fls. 37/41).

Em 1º.8.2007, a Promotoria de Justiça Criminal de Terra Nova do Norte ofereceu denúncia contra o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP –
(Hellen Uliam Kurik, promotora de Justiça – ID 223408234-fls. 14/17).

Em 3.9.2007, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente, por carta precatória –
rua 14, bairro Centro, em Matupá/MT
– (ID 223408234-fls. 74, 81).

Em 28.11.2007, o oficial de Justiça [Roberto Alves Batista] certificou a impossibilidade de citação pessoal do recorrente porque no endereço indicado nos autos [
rua 14, bairro Centro, em Matupá/MT
] “a casa encontra-se abandonada, do lado esquerdo terreno vago, do lado direito casa abandonada, diligenciei pela vizinhança e pela cidade em busca de informação, mas não obtive êxito, pois ninguém [...] tem conhecimento do paradeiro [...] na Prefeitura [...] não tem nenhum cadastro em nome” do recorrente (ID 223408234-fls.140).

Em 4.12.2007, o juiz da causa determinou a citação do recorrente, por edital, ao considerar que
“estava [...] em local incerto, conforme certificado à fl. 60”
– (ID 223408234-fls.108).

O recorrente foi citado, por edital, em 14.8.2008 (ID 223408234-fls.149/150, 152).

Em 2.9.2008, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Considerando que o acusado, devidamente citado por edital [...] não compareceu, nem constituiu advogado, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP.

Designo desde já o dia 17 de dezembro de 2008, às 13:30horas.

Nomeio o Defensor Público da Comarca para atura nestes feito”
(Érico de Almeida Duarte, juiz de Direito – ID 223408234-fls.151).

Em 17.12.2008, foram ouvidas a vítima [Eleandro Vieira], bem como as testemunhas [Elvis Sócrates Mendes Monteiro, Cleusa Maria Mendes, Gervásio Goedert e Elisangela Mendes Monteiro Marani], na presença do Defensor Público – Nelson Gonçalves de Souza Junior – (ID 223408234-fls.157).

Em 7.4.2009, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do recorrente nestes termos:

“O MP pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado [...] visando evitar prejuízos à instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Depois que apresentou-se à autoridade policial para ser interrogado, ocasião em que declinou o endereço no qual poderia ser encontrado fls. 15/16, o acusado Ludogério José da Silva, não foi mais localizado, consoante certidões de fls. 73/84, demonstrando assim que não possui mais interesse de colaborar com o trâmite regular do processo.

Logo, o fato do acusado fugir do distrito da culpa demonstra que esta tentando se furtar de eventual aplicação da lei penal, em caso de sentença penal condenatória, sendo tal argumento mais do que suficiente para a decretação da prisão preventiva.

[...]

Posto isso, com base no art. 312, do CPP, visando assegura a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUDOGÉRIO JOSÉ DA SILVA.”
(Érico de Almeida Duarte, juiz de Direito – ID 223408234-fls.161/162).

Em 29.6.2011, o recorrente constituiu advogado [Mário Lucio Vicente de Oliveira – OAB/RO 1726 –], juntou declaração de endereço [Rua Ministro Marcos Freire, nº 123, bairro Centro, em Terra Nova do Norte/MT] e requereu a revogação da prisão preventiva (ID 223408234-fls.167/177).

Em 6.7.2011, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“O acusado requer a revogação de prisão preventiva alegando ser réu primário, possuir de residência fixa, profissão definida e idoneidade moral. Informa que quer se apresentar à Justiça para se defender da imputação da ação penal.

Instado a se manifestar o MP requereu a juntada de comprovante residência o profissão definida (fis. 29).

As fis. 109-111 do feito em apenso, código 34080, o acusado juntou declaração e conta de energia atestando o seu endereço.

[...]

Analisando os autos, constato que não subsiste mais o elemento da prisão preventiva - assegurar a aplicação da lei penal, posto que o acusado se dispôs a participar do processo, apresentando comprovante de residência (fls. 109-111 cd,34080), merecendo um voto de confiança.

[...]

Portanto, não substituindo mais o motivo da prisão preventiva, a liberdade provisória é medida que se impõe.

[...]

Posto isso, e sem maiores delongas, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA [...] em face do acusado LUDOGÉRIO JOSÉ DA SOLVA, nos termos do art. 316, do CPP, devendo o mesmo ser advertido de que deverá comparecer a todos os atos processuais a que for intimado, bem como não poderá se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação à autoridade judicial, tudo nos termos dos arts, 327 e 328, do CPP, sob pena de revogação do benefício, concedendo, contudo, o prazo de 30 dias para que o acusado compareça na Secretaria da Vara a fim de ser citado pessoalmente dos termos da denúncia, podendo a prisão ser novamente reapreciada caso não compareça.”
(Érico de Almeida Duarte, juiz de Direito – ID 223408234-fls.173/175).

Em 11.12.2013, o novo advogado [Jáder Francisco de Ricardi – OAB/MT 12.994 –] constituído pelo recorrente apresentou resposta à acusação, tendo arrolado
“as mesmas testemunhas de acusação”
(ID 223408234-fls.221/225, 239).

Em 8.1.2014, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de ação penal pública em que o parquet imputa ao acusado a prática do crime descrito no art. 121, § 2°, inciso I e IV c/e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi validamente recebida em 03/09/2007, conforme decisão de f. 39.

Defesa preliminar apresentada às f. 148-152, narrando, em síntese, inépcia da denúncia ‘pela falta de objetividade, e pela ausência da individualização da conduta do acusado’, alegando, ainda, a ocorrência da legítima defesa. Ao final, discorda dos fatos descritos na denúncia, alegando que no decorrer da presente demanda demonstrara a improcedência da acusação.

Pois bem. Após detida análise dos autos verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos das supostas vítimas e testemunhas.

Inobstante, quanto à alegada preliminar de inépcia da denúncia (f.148), ao argumento de que a exordial contém imputações genéricas contra o réu, entendo que não deve florescer, uma vez que todos os requisitos exigidos por lei foram devidamente preenchidos.

Isso porque, a denúncia descreveu a conduta individualizada do réu, sendo que restou claramente descrito a pratica, em tese, do núcleo do tipo, ou seja, ‘matar alguém’ de forma tentada, tendo em vista que Ludugerio ‘agindo conscientemente e com vontade livre de matar, fazendo uso de arma de fogo (revólver), desferiu um disparo contra a vítima’ (f. 03), permitindo, assim, o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal. [...]

Portanto, a imputação foi regular, com descrição da conduta que constituí, em tese, fato típico.

Por outro lado, não reconheço, neste estágio processual, a tese de legítima defesa, de modo que, se sobejadamente comprovada a tese vindicada durante a instrução processual, a absolvição sumária poderá ser alcançada ao final do iudicium accusationis pelo juízo da causa. [...]

Por derradeiro, considerando que as testemunhas arroladas pela acusação foram devidamente ouvidas, ante o deferimento da produção antecipada de provas (f. 96), intime-se a defesa para manifestar eventual interesse na produção de outras provas, no prazo de 05 dias, valendo o silencio como desinteresse.

Sem prejuízo, intime-se o advogado Dr. Jáder Francisco Dei Ricardi, para regularizar sua representação processual, bem como apresentar o endereço completo do réu (Confresa-MT - f. 152).”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID

223408234-fls.228/230).

Em 4.2.2014, o recorrente informou seu novo endereço [Sítio Novo, localizado na estrava vicinal em direção à Santa Cruz do Xingu, há 12 (dose) quilômetros de Santo Antônio do Fontoura, município de São José do Xingu/MT] e requereu a
“vistoria do oficial de justiça no local do crime”
e não pugnou pela reinquirição de testemunhas (ID 223408234-fls.238).

Em 30.6.2014, o Juízo singular indeferiu o pedido de “exame de local do crime” nos termos das seguintes premissas:

“Nos termos do artigo 169 do Código de Processo Penal ‘para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos’.

No caso dos autos, não subsiste, na atual conjuntura processual, o interesse na produção da referida prova pericial, eis que transcorrido o lapso de mais de 7 (sete) anos desde a data do fato delitivo, restando, indubitavelmente, evidenciado ó desaparecimento dos vestígios produzidos no local do crime, de modo que as provas antecipadamente produzidas suprem a falta da laudo do local do crime.

Ademais, o crime de homicídio, ainda que tentado, é de resultado, daquele que deixa vestígio, sendo comprovada sua materialidade pelo exame de corpo e de delito incluso nos autos (fls.09/10v), não havendo necessidade, nesta fase, da produção da prova pericial de constatação do local do crime.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido de, fls.164”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 223408234-fls.244).

Em 30.3.2016, o recorrente foi interrogado, em Juízo, tendo indicado novo endereço à Rua São Gonçalo, nº 04, setor Jardim do Edem, Confresa/MT (ID 223408234-fls.288).

Em 5.5.2016, o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou suas alegações finais (ID 223408234-fls.290/302).

Em 13.6.2016, o recorrente apresentou alegações finais, tendo arguido a nulidade da ação penal por cerceamento de defesa (ID 223408234-fls.290/302).

Em 14.7.2017, o juiz da causa rejeitou a preliminar ao considerar que o
“direito á ampla defesa, com a participação de profissional da advocacia (defesa técnica) e o interrogatório [...] – autodefesa – foi garantida nesta primeira fase do procedimento bifásico do júri”
(ID 223408235-fls.13/21).

Pois bem.

Verifica-se que o recorrente não foi localizado para citação pessoal no endereço informado no ato do interrogatório [
Rua 14, casa 40, bairro Centro, em Matupá/MT]
, na delegacia de Polícia
(ID 223408234-fls. 37/41, 140)
, tendo sido citado por edital, em
14.8.2008 (ID 223408234-fls.149/150, 152).

O Defensor Público [Nelson Gonçalves de Souza Júnior] foi nomeado pelo juiz da causa e acompanhou a audiência de produção antecipada de provas (ID 223408234-fls.157).

Frise-se que, em 29.6.2011, o recorrente constituiu advogado [
Mário Lucio Vicente de Oliveira – OAB/RO 1726
], o qual fora substituído, em 11.12.2013 [pelo advogado
Jáder Francisco de Ricardi – OAB/MT 12.994 –] e
não fora suscitada a nulidade da citação editalícia, tampouco da oitiva das testemunhas [
Eleandro Vieira, Elvis Sócrates Mendes Monteiro, Cleusa Maria Mendes, Gervásio Goedert e Elisangela Mendes Monteiro Marani].

No sistema processual penal, vigem os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (STJ, RHC nº 77.692/BA – Relator Min. Felix Fischer – 18.10.2017; TJMT, HC 1008877-02.2018.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 17.9.2018), de modo que
“é
válida a citação por edital determinada após a tentativa frustrada de citação pessoal [...] no endereço constante da denúncia, especialmente considerando a existência nos autos de certidão dotada de fé pública”
que o recorrente estava em local incerto e não sabido (TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0010 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023).

Outrossim,
“não há que se falar em prejuízo para a defesa do paciente, ante o deferimento da produção antecipada de provas, pois [...] o ato foi realizado na presença de defensor nomeado”
(TJMT, HC 1017719-58.2024.8.11.0000 – Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues –30.8.2024).

No contexto, conforme pontuado pelo Juízo singular,
“foi assegurado a ampla defesa pela defensoria pública e/ou advogado constituído”
e o recorrente interrogado, em Juízo (Jean Paulo Leão Rufino, juiz de Direito – ID 223408235-fls.14/21), a elidir prejuízo.

Registre-se que a Defesa do recorrente foi intimada para manifestar interesse na produção de provas e
não formulou pedido de
reinquirição das testemunhas ouvidas em audiência de
produção antecipada de provas – Eleandro Vieira, Elvis Sócrates Mendes Monteiro, Cleusa Maria Mendes, Gervásio Goedert e Elisangela Mendes Monteiro Marani – (ID 223408234-fls.238)
, a caracterizar preclusão.

Com efeito,
a alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o vício oportunamente, configura
“a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Nesse quadro, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 8 de abril de 2.007, por volta das 11h30min, no sítio de propriedade do senhor Gervásio, localizado na Comunidade Novo Horizonte, no município de Nova Guarita (MT), termo judiciário desta Comarca de Terra Nova do Norte (MT), o denunciado LUDUGERIO JOSÉ DA SILVA, agindo conscientemente e com a vontade livro de matar, fazendo uso de uma arma de fogo (revólver), desferiu um disparo contra a vitima ELEANDRO VIEIRA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões, acostados respectivamente às fis. 05 e 06, apenas não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, no dia dos fatos o denunciado Ludogerio José da Silva foi até o sítio de propriedade do senhor Gervásio para procurar a sua ex-esposa Cleusa Maria Mendes, ocasião em estacionou o seu veículo em frente à casa do senhor Gervásio e pediu para que este chamasse a sua ex-esposa pois precisa conversar com a mesma.

Ato contínuo, o senhor Gervásio ingressou para o interior de sua residência e deu o recado para a ex-esposa do denunciado Cleusa Maria Mendés, oportunidade em que Elvis Sócrates Mendes Monteiro disse à sua genitora Cleusa que iria ao encontro do denunciado para ver o que pretendia.

Após conversar com Elvis Sócrates Mendes Monteiro, o denunciado insistiu em conversar com a sua ex-esposa Cleusa Maria Mendes, que se levantou para ir ao encontro do denunciado, sendo acompanhada pela vitima Eleandro Vieira, seu genro. Ao chegarem próximo ao veículo do denunciado, este, furioso, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Eleandro Vieira, atingindo-a na região supraclavicular esquerda.

Extrai-se dos autos que o denunciado Ludugerio José da Silva agiu por motivo torpe, eis que tentou ceifar a vida da vítima Eleandro Vieira por não aceitar a separação da sua ex-esposa Cleusa Maria Mendes e por acreditar que o principal responsável pela decisão da sua ex-esposa em separar-se era a vítima.

Ademais, o denunciado Ludugerio José da Silva utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima Eleandro Vieira, uma vez que atirou quando esta se aproximava do seu veículo e sem dizer qualquer palavra. Portanto, a vítima estava totalmente incapaz de esboçar qualquer reação ao ataque inesperado empreendido pelo denunciado.

Apurou-se, por fim, que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado Ludugerio José da Silva, já que denunciado foi impedido por Elvis Sócrates Mendes Monteiro de efetuar novos disparos, sendo a vítima prontamente socorrida pelos familiares e encaminhada ao hospital.

Diante do exposto, DENUNCIO LUDUGERIO JOSÉ DA SILVA como incurso nas sanções do art. 121, 8 2°, Le IV c/c art, 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(Hellen Uliam Kuriki, promotora de Justiça – ID 223408234-fls.14/17)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva é certa, uma vez que as provas materiais anexadas aos autos demonstram [...] a ocorrência do homicídio: 1) Boletim de Ocorrência; 2) Auto de Exame de Corpo de Delito; 3) Termo de Declarações; 4) Auto de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório; 5) Termo de Depoimento; 6) Termo de Declarações; 7) Relatório.

[...]

Considerando todas as provas colhidas em juízo, somadas aquelas amealhadas na fase policial, é possível afirmar a existência de crime e indícios suficientes de autoria do acusado na tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Eleandro Vieira.

[...]

Observa-se que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, já que, perfunctoriamente, vê-se que o acusado agiu por motivos desproporcionais, consistente em não aceitar a separação de sua ex-esposa Cleusa Maria Mendes, e por acreditar que a vítima seria o principal responsável pela sua separação. Ademais, a vítima teria sido atingida sem que esperasse a ação do acusado.

Tais asserções feitas pelo Ministério Público não são manifestamente improcedentes e, ao menos sumariamente, encontram ressonância na prova dos autos, de modo que cabe ao Conselho de Sentença aferir se, na hipótese sub judice, as qualificadoras imputadas incidem e qualificam o crime.

Destarte, reputo que as qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, 1 (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, devem ser analisadas pelo E. Tribunal Popular do Júri, eis que não se logrou êxito em efetivamente afastá-las em sede de juízo de admissibilidade da culpa.

Em verdade, entendo que existe liame de coerência entre as provas dos autos indicando que o acusado é o autor dos fatos narrados na denúncia.

A decisão de pronúncia, como deliberação sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583 / 352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Neste contexto, reputo configurada a materialidade do fato e indícios da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige juízo de certeza da autoria. Logo, o acusado deve ser devidamente pronunciado.

[...]

Ante o exposto [...] PRONUNCIO o acusado Ludogério José da Silva [...] como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal[...].”
(Jean Paulo Leão Rufino, juiz de Direito – ID 223408235-fls.13/21)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 120/07 (
ID 223408234-fls.21/22), Auto de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal – e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(
ID 223408234-fls.25/28), Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar
(
ID 223408234-fls.100/102)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos Elvis Socrates Mendes Monteiro (
ID 223408234-fls.29/31,54), Cleusa Maria Mendes
(
ID 223408234-fls.33/35,52), Gervasio Goedert
(
ID 223408234-fls.44/46), Idalino Francisco do Nascimento
(
ID 223408234-fls.48/50), Elisangela Mendes Monteiro Marani
(
ID 223408234-fls.67/68), da vítima Eleandro Vieira
(
ID 223408234-fls.98/99) e do
recorrente (
ID 223408234-fls.37/41)

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas

Elvis Sócrates Mendes Monteiro, Cleusa Maria Mendes, Gervásio Goedert e Elisangela Mendes Monteiro Marani, a vítima Eleandro Vieira (ID 223408234-fls.157) e o recorrente (ID 223408234-fls.288).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a autoria do disparo de arma de fogo contra Eleandro Vieira [vítima], no dia 8.4.2007, por volta das 11h30min, no sítio do Gervásio, localizado na Comunidade Novo Horizonte, no município de Nova Guarita/MT, não foi negada pelo recorrente, na delegacia de Polícia e em Juízo.

Todavia,
a versão [do recorrente] de
que agiu em legítima defesa [a vítima
“pegou a faca (...) e lhe agrediu dentro do carro (...) no braço (...) estava com um revolver dentro do carro e fui parar no banco do carona (...) tive que dar um tiro nele”
] está contraposta pelos depoimentos da vitima, na delegacia de Polícia [o recorrente
“em momento algum (...) desligou o veículo (...) levantou-se e caminhou até o carro (...) abaixou e colocou as mãos no joelho para se sustentar”
; o recorrente
“levantou a mão e atirou”
] e das testemunhas Elisângela Mendes Monteiro Marani [
“ao chegarem perto do veículo

(...) pelo provável motivo de achar que o Eleandro foi o responsável pela sua separação, disparou um tiro contra”
ele] e Gervásio Goedert [
“presenciou os fatos, não viu em nenhum momento a vítima portando algum tipo de arma, como por exemplo faca

(...) não houve nenhum tipo de discussão (...) a aproximou-se e no mesmo instante”
o recorrente
“efetuou o disparo”
], em Juízo.

Nesse quadro, há elementos
suficientes para a pronúncia, notadamente porque
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Noutro giro, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018) ou
a respeito da excludente de ilicitude (RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

Na hipótese, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial [...] mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova [...].”
(RSE NU 0016046-56.2015.8.11.0002 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017)

Outrossim, a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO – Relator Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018),
ao passo que
“
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 – Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 9.9.2014).

Logo, as pretensões de absolvição sumária e despronúncia mostram-se improcedentes.

Em sua vez, o motivo torpe [por
“não aceitar a separação com a ex-esposa Cleusa Maria Mendes e

acreditar que a vítima seria o principal responsável”
pelo fim do relacionamento] fora corroborado, em Juízo, por Elisângela Mendes Monteiro Marani [
“pelo provável motivo de achar que o Eleandro foi o responsável pela sua separação, disparou um tiro contra”
], a justificar
sua análise pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, o recurso que dificultou a defesa da vitima possui lastro no depoimento de
Gervásio Goedert, em Juízo [
“não houve nenhum tipo de discussão (...) a aproximou-se e no mesmo instante”
o recorrente
“efetuou o disparo”
], a revelar possibilidade de ter sido surpreendida.

Anote-se que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, essas qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024